Tribunal: STF
Processo: RE 894854
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. TRIBUTÁRIO. VERBAS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA RECEBIDOS POR PESSOA FÍSICA. MATÉRIA QUE AGUARDA EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808. RE 855.091. RECURSO DESPROVIDO NO QUE SE REFERE À MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). 
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:
    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DE SENTENÇA OFERTADO PELA PARTE AUTORA. PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Pedido de não incidência de imposto de renda sobre verbas indenizatórias.
    2. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito.
    3. Interposição de recurso de sentença, pela parte autora.
    4. Constatação da competência da Justiça Federal.
    5. Direito da parte às verbas indenizatórias.
    6. Ausência do decurso do prazo de cinco anos.
    7. Inteligência do Decreto nº 20.910/1.932.
    8. Provimento ao recurso de sentença.
    9. Condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor devido à parte autora, respeitado o limite correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos.” (Doc. 25, p. 10)
    Nas razões do apelo extremo, a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, LIII, LIV, LV e art. 109, I, da Constituição Federal. 
    Alega, em síntese, que “o presente processo exsurge formalmente nulo, seja pela incompetência absoluta dos Órgãos desta Digníssima Justiça Federal Comum para se pronunciar acerca da validade ou não da incidência exacional questionada pela parte Autora, seja em função da coisa julgada (material), uma vez que tal tributação se deu no cumprimento de Decisão que não apenas foi proferida nos autos de reclamação com trâmite perante a Justiça Federal Especial (do Trabalho), como ainda já se encontra com trânsito em julgado.”. (Doc. 34, p. 6).
    Ademais, articula que deve incidir o imposto de renda sobre o total dos rendimentos pagos em sede de decisão judicial. 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que nenhum dos artigos constitucionais mencionados, que a parte recorrente considera violado, foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração a fim de sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    Ressalto que a alegada natureza de ordem pública da matéria sob exame não afasta a necessidade de observância ao prequestionamento. Incidência do óbice erigido pelo enunciado da Súmula 282 do STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” Nesse sentido:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL.
    OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
      O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de
    declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30/4/2010)
     “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356.
      1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem.
      2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento
    do recurso de natureza extraordinária. Precedentes.
      3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 16/4/2010)
     No entanto, quanto à questão questionada acerca da incidência do imposto de renda sobre valores recebido por pessoa física a título de juros de mora, a matéria foi submetida a exame por esta Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 808, RE 855.091, Rel. Min. Dias Toffoli),
    Ex positis, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, DESPROVEJO o recurso da União no que se refere à matéria não prequestionada, e, quanto às questões submetidas à sistemática da repercussão geral, determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem (artigo 328, parágrafo único, do RISTF, na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente